Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719756-19.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - EPP, INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA. APELADO: BRENNO VINICIUS SANTANA HORA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 69661690), interposta pelo Réu, INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MÉDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA – EPP, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 69661680), nos autos da ação declaratória de rescisão contratual, c/c, repetição de indébito, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada por BRENNO VINICIUS SANTANA HORA. Na origem, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para: i) “declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes (id. 174168743) sem ônus ao autor”; ii) “condenar a ré a restituir o autor o valor desembolsado em razão do contrato, no importe de R$ 29.532,96, atualizado pelo IPCA desde o desembolso até a data da citação, a partir de quando incidirá tão somente a Taxa Selic, pois já inclusos os juros e o fator de correção monetária em sua composição, conforme parágrafo único do art. 389 e §1o do art. 406 do Código Civil alterado pela Lei n. 14.905/2024”; e iii) “determinar que a Ré se abstenha de incluir dos dados do autor em órgãos de proteção ao crédito, com relação ao contrato supracitado, sob pena de multa”. Após a interposição da presente apelação, os litigantes apresentaram termo de autocomposição, com o Apelante requerendo a desistência de seu recurso, subscrito pelo Apelado e pelos advogados de ambas as partes processuais (ID 69943805). Procuração do Réu/Apelante com a outorga de poderes para “fazer acordos; bem como transigir” (ID’s 69661638 e 69661639). É o relato do necessário. DECIDO. “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”, nos termos do art. 139, V, do CPC. Estão entre os poderes instrutórios do relator “homologar autocomposição das partes”, de acordo com o art. 932, I, do CPC. A desistência do recurso é uma faculdade do recorrente, conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, que dispensa a anuência da parte contrária. No caso em tela, como o recurso ainda não foi julgado, o Relator tem competência para homologar monocraticamente o pedido de desistência, conforme estabelece o art. 87, VIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO o termo de autocomposição de ID 69943805 e o pedido de desistência da presente apelação, consoante os arts. 932, I, e 998, caput, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025 18:31:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador